Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700926-60.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CECILIA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO ANA CELICIA FERREIRA DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 260578101, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto pela SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, em face de ANA CECILIA FERREIRA DOS SANTOS. Houve a penhora, parcialmente frutífera, na quantia total de R$ 1.009,32, em 02/10/2025, em contas de titularidade da parte executada, mantidas em diversas instituições financeiras (IDs 253388030 e 253388031). A parte executada, representada pela Curadoria Especial, alega a impenhorabilidade do valor penhorado, sob o argumento de que qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor, independente de se tratar de conta-poupança, é impenhorável. Resposta à impugnação apresentada ao ID 256180001, na qual a exequente requer a manutenção da constrição diante da inexistência de prova da origem alimentar dos valores. DECIDO. O artigo 833, inciso IV e X, do CPC, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; Conforme entendimento da jurisprudência: É possível a constrição de percentual de salário para satisfação de crédito não alimentar, desde que seja observado o mínimo existencial, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Empresa de cobrança propôs ação de execução de nota promissória, tendo sido deferida a penhora de 10% do salário da executada, que interpôs agravo de instrumento. Os desembargadores explicaram que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a depender das peculiaridades do caso em concreto “notadamente quanto aos rendimentos do devedor". Nessa linha, os magistrados entenderam ser possível a penhora do salário da devedora, com base na fixação escalonada da constrição, respeitando-se o mínimo existencial de cinco salários-mínimos. Com isso, determinaram que a penhora será feita conforme a seguinte razão: “(i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%”. Dessa forma, a turma, por maioria, vencido o primeiro vogal, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a penhora sobre 5% do rendimento mensal da executada. (TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. O art. 854, § 3o, do CPC, por sua vez estabelece que: § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que são automaticamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, porém outros depósitos poderão ser assim considerados, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização de poupança, o que só pode ser aferido através das movimentações financeiras da conta sobre a qual incidiu a constrição. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. STJ. Corte Especial. REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024. (Info 804). Depreende-se, pois, que para fins de impenhorabilidade, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. Portanto, em relação a referida quantia bloqueada (R$ 1.009,32 - IDs 253388030 e 253388031), entendo que não restou comprovada a sua impenhorabilidade pela parte executada. Não se podendo presumir, diante da falta de documentação, e apenas pela alegação genérica, que tal valor seja impenhorável só por ser inferior ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pois a legislação e a jurisprudência exigem que a quantia inferior ao referido limite precisa estar depositada em caderna de poupança (presunção automática) ou outra conta ou depósito que tenha por objetivo as características e objetivo similares ao da utilização da poupança, o que, todavia, não restou comprovado pela parte executada. Diante do exposto, REJEITO à impugnação. Preclusa esta decisão, determino a transferência da quantia bloqueada (R$ 1.009,32 - IDs 253388030 e 253388031) para a conta judicial. Cumprida a determinação acima, expeça-se o competente alvará eletrônico, a fim de que a quantia depositada (R$ 1.009,32 - IDs 253388030 e 253388031), com as devidas atualizações legais, seja transferida, via sistema PIX, para uma conta de titularidade do exequente. Considerando que não há nos autos informações acerca da conta destino ou mesmo chave PIX para realização do alvará eletrônico, intime-se a parte exequente para fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados bancários (chave PIX, CPF/CNPJ ou conta habilitada a receber PIX) para a efetivação da transferência. Ressalta-se que, para expedição de alvará em favor de advogado/sociedade de advogados, estes deverão constar expressamente na procuração outorgada pela parte interessada, sendo necessário, ainda, possuir poderes especiais para recebimento de valores em Juízo. Ainda, com base no poder geral de cautela, para levantamento de alvará pelos patronos do interessado, a procuração outorgada deverá ter sido assinada dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pedido de levantamento. Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito, juntado aos autos planilha atualizada do débito, comprovando o abatimento da quantia levantada, e requerer o que entender de direito. Intimem-se as partes.” A agravante-executada alega, em síntese, que o bloqueio é indevido, uma vez que recaiu sobre valor inferior a 40 salários mínimos, e, portanto, impenhorável, nos termos do inc. X do art. 833 do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas suas contas-correntes, uma vez que inferiores a 40 salários mínimos. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifico que o cumprimento de sentença (ação monitória) foi movido pela agravada-exequente para a cobrança do valor de R$ 5.618,26, atualizado até 5/9/2025 (id. 248913840, autos originários). Realizada a consulta ao sistema Sisbajud nas contas da agravante-executada, foram bloqueados nas instituições financeiras PICPAY, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília, Nu Pagamentos e Nu Investimentos S/A, os valores de R$ 446,01, R$ 232,51, R$ 150,03, R$ 98,96 e R$ 81,54, o que totalizou o valor de R$ 1.009,32 (id. 253388031, autos originários). A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável a importância inferior a 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta em que depositada, ou somente em conta poupança, conforme previsão do inc. X do art. 833 do CPC. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução se realiza no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O art. 833, inc. X, do CPC dispõe o seguinte: "Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" (grifo nosso) E as exceções à regra da impenhorabilidade da poupança estão previstas expressamente no §2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Nesse sentido, é ônus da executada comprovar a natureza dos valores bloqueados, para fins de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. A agravante-executada, na sua impugnação, não afirma que as contas em que houve o bloqueio são poupança e também não há prova nesse sentido. Em verdade, a impugnação está embasada na alegação de que o valor de 40 salários mínimos, independentemente da conta em que depositado o numerário, é impenhorável. Ocorre que a alegação da agravante-executada não procede, pois o inc. X do art. 833 do CPC alude expressamente à quantia depositada em “caderneta de poupança”, portanto essa impenhorabilidade não se aplica aos valores bloqueados. Assim, nesta análise inicial, constato que a alegação da agravante-executada de que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, porque inferiores a 40 salários mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, não procede. Em conclusão, não há prova inequívoca da alegada impenhorabilidade da importância bloqueada (R$ 1.009,32) nas contas mantidas pela agravante-executada no PICPAY, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília S/A, Nu Pagamentos-IP e Nu Investimentos S/A, e, em consequência, da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2026. VERA ANDRIGHI Desembargadora